Tribunal: STF
Processo: MS 39626
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do MS n.° 30.030-CE, que tramita perante aquela Corte.



    O ato coator consiste em decisão judicial que indeferiu o pedido liminar no Mandado de Segurança n.° 30.030-CE, impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça contra ato praticado por desembargador relator do Agravo de Instrumento n.° 3000380-27.2023.8.06.0000, do Tribunal de Justiça do Ceará. 



    O Impetrante argumenta que era servidor público do Município de Fortaleza e que sofreu penalidade de demissão por abandono de cargo em virtude de faltas intercaladas ao serviço. Sustenta, em síntese, que a sindicância possui vícios de legalidade e que as faltas se deram em razão de motivos de saúde. 



    Pugna pela concessão da liminar a fim de suspender os efeitos da decisão proferida no âmbito da Sindicância (P830544/2015), para que o Município de Fortaleza promova sua reintegração ao cargo público anteriormente ocupado, com todos os direitos assegurados aos demais servidores que se encontram na mesma situação funcional. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Conforme já mencionado, o ato indicado como coator consiste em decisão proferida pelo Ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, contra a qual é cabível agravo interno (art. 1.021, CPC). 



    O mandado de segurança não se presta às funções de sucedâneo recursal, tampouco para avaliação do acerto ou desacerto de decisões monocráticas.



    Se houve error in procedendo ou error in judicando em decisão judicial proferida por juízo singular ou por colegiado, isto é questão a ser enfrentada pelas vias recursais próprias. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao não cabimento de mandado de segurança em tais situações, como se observa, exemplificativamente, do seguinte julgado:



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Mostra-se incabível, na espécie, a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. As manifestações proferidas nos autos pelo Superior Tribunal de Justiça encontram-se amplamente fundamentadas, não se podendo falar em teratologia capaz de vulnerar eventual direito líquido e certo da agravante. 3. Não é admitida a utilização do mandado de segurança contra ato judicial não eivado de patente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, sendo certa a impossibilidade de manejo dessa ação constitucional com intuito de sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega seguimento”.



    (RMS nº 37.333-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 12/02/2021).



    Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lei 
n.º 12.016 e art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente